Tribunal: TCU
Processo: 016.565/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4743/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.565/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abenon Lourenço da Silva (XXX.911.692-XX); Gildeci Lira da Silva (XXX.590.914-XX); Jandira de Souza Araujo (XXX.355.112-XX); Josefa da Silva Ferreira (XXX.385.083-XX); Juscelino José Gandra (XXX.867.712-XX); Leide Carvalho Oliveira (XXX.236.232-XX); Maria Auxiliadora Barata Guedes (XXX.288.662-XX); Maria Jalva Pereira Peixoto (XXX.923.242-XX); Maria do Perpétuo Socorro Fialho Chaves (XXX.424.932-XX); Terezinha de Jesus de Melo Lima (XXX.264.792-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.